Tribunal: TRF3
Processo: 5016770-14.2025.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
693/1327)

5016770-14.2025.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5016770-14.2025.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: LAURA HELENA DA SILVA CRACCO

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE NOVA PROVA MATERIAL E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, V e VI, do CPC, em razão da coisa julgada quanto ao reconhecimento de labor rural no período de 7/8/1970 a 12/8/2015 e da ausência de interesse de agir quanto ao período posterior e ao pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada quanto ao reconhecimento do labor rural anteriormente analisado; (ii) estabelecer se existem novos elementos aptos a justificar a rediscussão da matéria; e (iii) determinar se está presente o interesse de agir quanto ao período posterior e ao pedido de aposentadoria por idade híbrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ocorrência de coisa julgada, pois decisão anterior transitada em julgado já apreciou o mérito quanto à inexistência de comprovação de labor rural em regime de economia familiar.

Verifica-se a identidade substancial entre as demandas, com coincidência de partes, causa de pedir e finalidade, ainda que sob a roupagem de aposentadoria híbrida.

Afasta-se a possibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que os elementos apresentados não possuem aptidão para infirmar as conclusões anteriormente firmadas.

Considera-se inadmissível a tentativa de reanálise de questão já definitivamente decidido, em respeito à estabilidade e autoridade da coisa julgada.

Reputa-se desnecessária a produção de prova testemunhal, por ser incapaz de alterar o quadro jurídico consolidado.

Constata-se a ausência de início de prova material quanto ao período posterior já analisado em demanda anterior extinta sem resolução do mérito.

Reconhece-se a ausência de interesse de agir quanto ao período posterior à DER, diante da inexistência de nova negativa administrativa, conforme entendimento do Tema n. 350/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a rediscussão de labor rural já apreciado em decisão transitada em julgado, ainda que sob fundamento de aposentadoria por idade híbrida. 2. A apresentação de elementos probatórios insuficientes ou meramente complementares não afasta a eficácia da coisa julgada. 3. A ausência de prévio requerimento administrativo ou de nova negativa do INSS configura falta de interesse de agir.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I, V e VI; Lei n. 8.213/1991, art. 48, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema n. 350); TRF 3a Região, ApCiv 5000971-51.2023.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 02.06.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5016770-14.2025.4.03.6102

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: LAURA HELENA DA SILVA CRACCO

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAYS MARYANNY CARUANO FERREIRA DE SOUZA - SP312728-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em face de sentença, integrada por embargos de declaração, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, incisos I, V e VI, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da coisa julgada com relação ao alegado labor rural de 7/8/1970 a 12/8/2015 e da ausência do interesse de agir quanto ao período rural de 13/8/2015 a 6/11/2025 e ao pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida (NB 41/198.472.275-9).

Sem condenação em honorários advocatícios.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação, reiterando a tese de inexistência de coisa julgada e defendendo a possibilidade de reapreciação do labor rural para fins de concessão da aposentadoria por idade híbrida.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e merece ser conhecido.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de interesse de agir e ausência de coisa julgada quanto ao pedido de reconhecimento de labor rural e concessão de aposentadoria por idade híbrida, prevista no artigo 48, §§ 2o e 3o, da Lei n. 8.213/1991, a qual permite ao segurado somar períodos de trabalho rural e urbano para completar o tempo correspondente à carência exigida, desde que alcançado o requisito etário de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.

A parte autora requer o reconhecimento de período rural desde 7/8/1970 (10 anos de idade). Contudo, verifica-se dos autos que ela ajuizou a ação anterior n. 1000475-64.2016.8.26.0070, na qual postulou a concessão de aposentadoria por idade rural, desde o requerimento administrativo (DER 12/8/2015).

Naquela oportunidade, após regular instrução processual, o pedido foi julgado improcedente, decisão posteriormente confirmada por esta Corte, restando assentado que não ficou caracterizado o exercício de atividade rural em regime de economia familiar apto a ensejar o enquadramento como segurada especial.

Com efeito, não há como negar que o julgamento anterior já efetuou análise de mérito acerca da descaracterização da condição de segurada especial da parte autora, inclusive com fundamento nos documentos apresentados à época, relacionados ao histórico familiar campesino, às propriedades rurais indicadas e à dinâmica econômica do grupo familiar.

Nesse sentido:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. COISA JULGADA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida. II. Questão em discussão 2. Questões em discussão: (i) possibilidade de relativização da coisa julgada e (ii) implemento (ou não) dos requisitos necessários à benesse pretendida. III. Razões de decidir 3. Observo, inicialmente, que a questão da ocorrência de coisa julgada se trata de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e apreciável, inclusive de ofício, a qualquer tempo. Nesse ponto, destaco que, conforme o disposto no art. 485, V, e § 3°, do CPC, extingue-se o processo sem resolução de mérito quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou coisa julgada. 4. Oportuno apontar que os elementos desta ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir da presente lide não coincidem exatamente com os autos aqui analisados em sede recursal sob o no 0025067-98.2012.4.03.9999, pois no primeiro feito foi postulada a concessão de aposentadoria por idade rural e, aqui, aposentadoria por idade híbrida. Entretanto, é inequívoco que ambos os processos apresentaram partes e, também, finalidade idêntica (reconhecimento de suposto exercício de labor rural cumulado com concessão de benefício previdenciário por idade), como bem ressaltado pela decisão vergastada, indicando a ocorrência da tríplice identidade. 5. Naquele primeiro processado, a questão acerca da possibilidade de reconhecimento de trabalho rural da demandante para o período analisado judicialmente em oportunidade anterior já restou dirimida, com trânsito em julgado, não restando configurada a alegada condição de segurada especial da autora, mesmo depois de esgotados todos os recursos apresentados, inclusive nas instâncias superiores. Ao revés do sustentado na peça recursal, não se vislumbram circunstâncias diferenciadas passíveis de serem reanalisadas. Não há, portanto, como ser reapreciada essa questão, por desrespeitar julgado anterior. 6. Parece-me claro que a parte autora deseja, por via transversa, a reapreciação/relativização de questão já resolvida definitivamente. E isso não se mostra possível. A manutenção integral da r. sentença, nesse contexto, é medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida." (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000971-51.2023.4.03.6117, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 2/6/2025, DJEN DATA: 4/6/2025)

A propósito, esse fato foi verificado quando do julgamento dos autos n. 0002561-49.2021.4.03.6302, em que a autora buscava a concessão de aposentadoria por idade híbrida no Juizado Especial Federal de Ribeirão Preto. Referida demanda foi extinta sem resolução do mérito, diante do reconhecimento de coisa julgada quanto ao pedido de reconhecimento do período de atividade rural até o ano de 2015, bem como da ausência de prova material suficiente relativamente ao período posterior.

Nesta demanda, verifica-se que o núcleo fático da pretensão permanece o mesmo. O período rural indicado coincide substancialmente com aquele já analisado no processo n. 1000475-64.2016.8.26.0070, no qual houve apreciação de mérito e posterior trânsito em julgado, oportunidade em que se concluiu pela ausência de comprovação do labor rural em regime de economia familiar.

Os supostos novos elementos não possuem aptidão para afastar a eficácia da coisa julgada formada no processo anterior. Trata-se, quando muito, de elemento periférico que não se mostra capaz de infirmar as conclusões anteriormente firmadas quanto à inexistência de comprovação do labor rural em regime de economia familiar.

Na realidade, o que se observa é a tentativa de rediscutir, sob nova roupagem argumentativa, questão já definitivamente solucionada pelo Poder Judiciário, o que não se admite diante da autoridade e da estabilidade conferidas pela coisa julgada.

Assim, mostra-se despicienda a produção de prova testemunhal, porquanto incapaz de alterar o quadro jurídico já consolidado.

No que tange ao período posterior a 12/8/2015, verifica-se que a parte autora não apresentou novos documentos em relação aos já analisados na ação n. 0002561-49.2021.4.03.6302, na qual o feito foi extinto sem resolução do mérito por ausência de início de prova material.

Por fim, igualmente não que se verifica interesse de agir no tocante ao período posterior a 25/8/2020 (DER), pois não houve demonstração de nova negativa administrativa, requisito necessário para caracterizar a resistência da Administração e justificar a atuação jurisdicional, nos termos do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG (Tema n. 350/STF).

Não incide no caso a regra do artigo 85, §§ 1o e 11 do Código de Processo Civil, que determina a majoração dos honorários de advogado em instância recursal, mesmo porque neste feito não houve condenação nesse sentido.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE LABOR RURAL. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE NOVA PROVA MATERIAL E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, V e VI, do CPC, em razão da coisa julgada quanto ao reconhecimento de labor rural no período de 7/8/1970 a 12/8/2015 e da ausência de interesse de agir quanto ao período posterior e ao pedido de concessão de aposentadoria por idade híbrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada quanto ao reconhecimento do labor rural anteriormente analisado; (ii) estabelecer se existem novos elementos aptos a justificar a rediscussão da matéria; e (iii) determinar se está presente o interesse de agir quanto ao período posterior e ao pedido de aposentadoria por idade híbrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ocorrência de coisa julgada, pois decisão anterior transitada em julgado já apreciou o mérito quanto à inexistência de comprovação de labor rural em regime de economia familiar.

Verifica-se a identidade substancial entre as demandas, com coincidência de partes, causa de pedir e finalidade, ainda que sob a roupagem de aposentadoria híbrida.

Afasta-se a possibilidade de rediscussão da matéria, uma vez que os elementos apresentados não possuem aptidão para infirmar as conclusões anteriormente firmadas.

Considera-se inadmissível a tentativa de reanálise de questão já definitivamente decidido, em respeito à estabilidade e autoridade da coisa julgada.

Reputa-se desnecessária a produção de prova testemunhal, por ser incapaz de alterar o quadro jurídico consolidado.

Constata-se a ausência de início de prova material quanto ao período posterior já analisado em demanda anterior extinta sem resolução do mérito.

Reconhece-se a ausência de interesse de agir quanto ao período posterior à DER, diante da inexistência de nova negativa administrativa, conforme entendimento do Tema n. 350/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A coisa julgada impede a rediscussão de labor rural já apreciado em decisão transitada em julgado, ainda que sob fundamento de aposentadoria por idade híbrida. 2. A apresentação de elementos probatórios insuficientes ou meramente complementares não afasta a eficácia da coisa julgada. 3. A ausência de prévio requerimento administrativo ou de nova negativa do INSS configura falta de interesse de agir.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I, V e VI; Lei n. 8.213/1991, art. 48, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema n. 350); TRF 3a Região, ApCiv 5000971-51.2023.4.03.6117, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 02.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão